Tribunal: TJSP
Processo: 2042351-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de indenização. Decisão que declinou, de ofício, da competência, determinando a manifestação da parte autora acerca da redistribuição do feito para o foro de seu domicílio ou para foro em que a ré possui sua sede. Descabimento. Competência relativa. Necessidade de arguição, pela parte interessada, por meio de exceção. Súmulas 33 do C. STJ e 77 desta e. Corte.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de indenização. Decisão que declinou, de ofício, da competência, determinando a manifestação da parte autora acerca da redistribuição do feito para o foro de seu domicílio ou para foro em que a ré possui sua sede. Descabimento. Competência relativa. Necessidade de arguição, pela parte interessada, por meio de exceção. Súmulas 33 do C. STJ e 77 desta e. Corte. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.